Tribunal: CARF
Processo: 10783.900750/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900750/2013-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900750/2013-08
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Relatório
O presente processo foi alvo da Resolução no 1301-000.370. Por oportuno,
transcrevo seu relatório, complementando-o ao final.
Por bem esclarecer os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido
para, em seguida, adotá-lo:
"Trata o presente processo de compensação realizada
pela interessada acima identificada, com emprego de
crédito oriundo de saldo negativo de contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), igual a R$ 271.306,18 e
referente ao ano-calendário 2007, para extinguir os
débitos informados no Per/Dcomp de fls. 02/06,
transmitido à base de dados da Receita Federal em
16/12/2008.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 07, o
direito
creditório
não
foi
reconhecido
e,
por
conseguinte, as compensações não foram homologadas.
Fundou-se o despacho ora recorrido na inexistência de
saldo negativo disponível, por considerar que, enquanto
as parcelas de crédito confirmadas montavam R$
3.868.126,53, a CSLL devida era igual a R$
7.178.583,05.
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em
20/03/2013 (fls. 151), a interessada interpôs, no dia 19
do mês seguinte, a manifestação de inconformidade de
fls. 08/21, alegando, em síntese que o crédito ora
guerreado decorre do processo n.° 15586.720025/201-
128 e seriam oriundos de PIS e Cofins.
Culminou a peça de defesa com os seguintes pedidos:
• que seja dado provimento à manifestação de inconformidade;
• que o presente processo seja sobrestado e siga apenso ao
de n.° 15586.720025/2011-28;

No voto, disse o relator:
"Quanto ao sobrestamento do p.p. [presente processo],
não se vislumbra (sic) razões para tanto, já que o
processo n.° 15586.720025/201128, ao teor do que diz a
própria manifestação de inconformidade, trata de direito
creditório sobre outros tributos que não a CSLL, como é
o caso em tela. Nessas circunstâncias, incumbe à
autoridade julgadora o dever de promover o impulso
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

oficial do caso em concreto, o que se faz com o presente
julgado.
No mérito, a interessada limitou-se a dizer que o crédito
que defende, vale dizer, o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário
de
2007,
advém
do
necessário
reconhecimento de seu direito creditório de PIS e
Cofins. Tal argumento revela-se mera retórica de
defesa, ante a impossibilidade de tais contribuições
contribuírem na formação do excesso de recolhimento
de CSLL. Ainda que assim não fosse, a pendência de
reconhecimento de tais créditos subtrairia a necessária
liquidez e certeza do direito aqui apreciado."
Decisão de primeira instância às fls. 155/157, assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZE CERTEZA.
Faz-se
mister
que
os
créditos
empregados
em
compensação de tributos gozem de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido."

Ciência da decisão de primeira instância no dia 20/12/2013, à fl. 162.
Recurso a este colegiado às fls. 164/175, com entrada na repartição de
origem no dia 06/01/2014. Nesta oportunidade, a Recorrente aduz que, no
exercício de suas atividades, adquire minério de ferro bruto da Vale S/A
para transformá-lo em pelotas a fim de vender o produto no mercado
externo. Essas vendas para o exterior são livres de PIS/PASEP e Cofins, o
que lhe gera créditos passíveis de ressarcimento ou compensação com
outros tributos. São esses créditos de PIS/PASEP e Cofins que empregou
para extinguir os débitos de estimativa de IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2007, conforme planilha à fl. 168.
Os créditos de PIS/PASEP acumulados e levados ao encontro de contas
com as mencionadas estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2007 são controlados no processo n° 15586.720025/2011-28. Consulta ao
antedito processo possibilita a verificação dos créditos de PIS/PASEP e
Cofins que, uma vez compensados com as estimativas de CSLL do ano-
calendário de 2007, resultam no saldo negativo de CSSL do mesmo ano-
calendário, compensado, por sua, vez, com a estimativa de CSLL de
novembro de 2008. Em outras palavras, o saldo negativo de CSLL
empregado na compensação da estimativa de novembro de 2008 decorre de
PER/DCOMP
de
PIS/Cofins
constantes
do
processo
n°
15586.720025/2011-28. Por isso, a Recorrente sustenta que o julgamento
do presente processo depende do anterior, de n° 15586.720025/2011-28.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Ocorre, porém, que a Receita Federal glosou os créditos de PIS/PASEP e
Cofins tratados no processo suprarreferido, o que foi determinante ao
manejo, em sede administrativa, dos instrumentos processuais adequados à
defesa de sua pretensão, atualmente em fase de julgamento no CARF.
Portanto, se a decisão do julgamento do recurso administrativo interposto
no processo n° 15586.720025/2011-28 for favorável à Recorrente, terá ela o
direito de crédito ora vindicado. Se for improcedente, a Recorrente deverá
cumprir a decisão, pagando em dinheiro, o que lhe dará, da mesma forma, o
direito de crédito aqui discutido.
Ao final, a Recorrente reitera os pedidos feitos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se proveja o recurso com o
reconhecimento do direito de crédito objeto da PER/DCOMP em apreço,
ou, alternativamente, que se suspenda o julgamento deste apelo até que se
decida sobre a pretensão em debate no processo n° 15586.720025/2011¬28,
apensando-se os respectivos autos aos presentes, enquanto aquele processo
pender de decisão.
O voto do então r. relator foi objetivo e preciso em sua proposta de diligência.
Veja-se:
Na interposição do presente recurso, foram observados os requisitos de
recorribilidade. Dele conheço.
De plano, vislumbra-se a questão prejudicial relativamente às estimativas de
janeiro e fevereiro de 2007, que são objeto das PER/DCOMP n°
23083.91162.280207.1.3.099785
e
27182.76931.300307.1.3.09-9416,
respectivamente. Isso porque essas duas PER/DCOMP refletem créditos
cuja certeza e liquidez estão subordinadas à futura decisão a ser prolatada
no processo n° 15586.720025/2011-28, a teor da informação constante de
fls. 04 e 168. Esclareça-se que o processo em referência já foi sorteado para
relatoria, na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção.
Diante disso, propõe-se o SOBRESTAMENTO do julgamento deste
processo até que se prolate decisão definitiva, em sede administrativa, no
processo n° 15586.720025/2011-28, devendo o processo sobrestado
permanecer na repartição de origem enquanto o processo n°
15586.720025/2011-28 pender de decisão definitiva.
É como voto.
Os autos foram remetidos à unidade de origem com o Acórdão no 3201-002.398
(que proveu parcialmente o recurso voluntário do contribuinte), Acórdão em Embargos no 3201-
002.980, sem efeitos infringentes, e Acórdão da 3a Turma da CSRF no 9303-008.129 que negou
provimento aos recursos voluntários do contribuinte e da Fazenda Nacional.
Em seguida, os autos retornaram ao CARF e foram submetidos a novo sorteio no
âmbito do mesmo colegiado do relator originário e que não mais compõe os quadrados do
CARF, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido por ocasião da conversão do julgamento em
diligência.

2
MÉRITO
Compulsando os autos, entendo que este colegiado ainda não tem condições de
adentrar no mérito da exigência.
Os autos dizem respeito à declaração de compensação cuja origem do crédito
pleiteado é saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 e o contribuinte alegara, desde a
manifestação de inconformidade, que haveria necessidade de se aguardar o término do
julgamento dos recursos interpostos no bojo do processo 15586.720025/2011-28, uma vez que
estimativas de CSLL (janeiro e fevereiro de 2007) que compunham o saldo negativo de 2007
haviam sido objeto de declarações de compensação até então não homologadas mas que
continuavam em litígio administrativo no bojo do citado processo (sem contar as compensações
de estimativas dos meses de maio a agosto de 2007 discutidas no processo 15586.720146/2011-
70).
Embora a Resolução anterior tenha requerido o sobrestamento do feito até decisão
administrativa irreformável no processo no 15586.720025/2011-28, como o provimento do
recurso do contribuinte foi parcial, remanece dúvida quanto aos débitos que foram efetivamente
homologados naqueles autos, em especial se as estimativas de janeiro e de fevereiro de 2007 que
compunham o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 foram efetivamente
homologadas.
Em um esforço para se tentar pôr fim à discussão nos autos, acessei o processo
prejudical e constatei que essas estimativas foram extintas por compensação. Veja-se excerto do
extrato final daqueles autos (fl. 1150), com os destaques ora apostos:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

Ocorre que os valores obejto de compensação diferem, e muito, dos valores
informados pelo contribuinte à fl. 168 e que comporiam o saldo negativo de CSLL de 2007,
conforme reprodução a seguir, com os destaques por mim incluídos:

Além de dirimir essa dúvida na composição do saldo negativo de CSLL, chamo
ainda a atenção que no quadro elaborado pelo contribuinte e reproduzido alhures consta que as
compensações de estimativas dos meses de maio a agosto de 2007, discutidas no processo
15586.720146/2011-70 também não haviam sido homologadas. Compulsando esses autos,
constatei que foram proferidos vários acórdãos, cujo resultado final também redundou em parcial
provimento ao contribuinte, a saber: Acórdão em recurso voluntário no 3201-002.399, Acórdão
em embargos no 3201-002.981 e Acórdão em recurso especial no 9303-008.479 (desprovidos
recursos do contribuinte e da Fazenda Nacional).
A fim de determinar o quanto dessas estimativas foram efetivamente
homologadas, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

3
CONCLUSÃO

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) Em relação ao processo 15586.720025/2011-28, informe quais os valores de
estimativas de CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 2007 foram homologados;
(ii) Em relação ao processo 15586.720146/2011-70, informe quais os valores de
estimativas de CSLL dos meses de maio a agosto de 2007 foram homologados;
(iii) Caso as compensações pleiteadas pelo contribuinte em ambos os processos
referentes a estimativas de CSLL de 2007 não tenham sido integralmente homologadas, informar
se o contribuinte efetuou o recolhimento desses saldos até o término do processo administrativo,
ou seja, antes de eventual inscrição dos respectivos débitos em dívida ativa da União, ainda que
ajustados ao saldo de CSLL devido ao final do período de apuração;
(iv) Com base nas informações prestadas nos itens anteriores, calcular o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 e informar se há valor disponível para homologar a
compensação pleiteada nos presentes autos (estimativa de CSLL – código de receita 2484
referente ao mês de novembro de 2008 no valor de R$ 303.049,00, conforme PER/DComp de
fls. 02-06).
(v) ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora solicitadas,
incluindo-se, com base nas informações solicitadas nos itens anteriores desta diligência, novo
demonstrativo apontando o novo saldo de crédito disponível.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900750/2013-08

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital